Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705502-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP AGRAVADA: RHELK'S FAST FOOD COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME DESPACHO COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulado por RHELK'S FAST FOOD COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020